Tribunal: TJPA
Processo: 0000521-07.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000521-07.2021.8.14.0401

APELANTE: THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. COAUTORIA RECONHECIDA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA RECONHECIDA EQUIVOCADAMENTE. NOVO CÁLCULO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
Estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime. A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo usado no crime. A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, que fizeram o cerco policial e lograram êxito na prisão do recorrente, juntamente com os demais corréus, além da apreensão do simulacro de arma de fogo e diversos pertences, das várias vítimas do crime. As testemunhas esclareceram que o recorrente e seus comparsas haviam tomado de assalto um motorista de aplicativo, obrigando-o a seguir viagem, enquanto os meliantes praticavam diversos roubos pelo caminho. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O fato da vítima não ter sido ouvida, não invalida a condenação, pois o conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime. Precedentes.
Condenação mantida;

DA PARTICIAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

II.
A defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância, ex vi do art. 29, §1º do CPB. Ocorre que o recorrente agiu em verdadeira coautoria com os demais acusados, ameaçando o motorista de aplicativo e as demais vítimas do delito, a fim de recolher os seus pertences. O apelante praticou os verbos do tipo, não fazendo jus, portanto, ao benefício. Ainda que assim não fosse, é cediço que na coautoria os agentes detêm o domínio do fato e atuam com divisão de tarefas. Logo, despiciendo que todos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a sua conduta seja essencial para a realização do crime. Precedentes;

DA DOSIMETRIA

III.
O cálculo da base está devidamente fundamentado em fatos concretos. O julgador valorou desfavoravelmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, afirmando que o recorrente agiu de forma planejada e mediante concurso de agentes. Frise-se, que não há que se falar em
bis in idem
, pois o
concurso de pessoas não foi considerado como

majorante na terceira fase da dosimetria
.
Precedentes
;

IV.
A vítima permaneceu dirigindo o veículo, sob o julgo do apelante e dos demais comparsas, por três horas, enquanto eles praticavam assaltos. Assim, claro está que o ofendido permaneceu com a liberdade cerceada por tempo relevante, de modo que o réu faz jus a majorante do §2º, inciso V, do art. 157 do CPB. Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face da falta dos requisitos do art. 44 do CPB. Igualmente, impossível reduzir a multa para um valor menor do que o fixado, uma vez que a multa possui verdadeira natureza de pena, devendo guardar correlação com a sanção corporal calculada na dosimetria, tal qual ocorre no caso em apreço. Acerca da dispensa das custas e despesas processuais, vale lembrar que na sentença o seu pagamento foi sobrestado. Ademais, conforme muito bem explanado no parecer ministerial, a jurisprudência pátria entende que o exame da inexigibilidade

do

pagamento

deve ser

apreciado

pelo

Juízo

da

Execução. Precedentes;

V.
Assiste razão a defesa quando se insurge contra a agravante da reincidência. Em consulta ao autos do processo 0007.28.111-2017.814.0401, apontado pelo julgador como base para reconhecê-la, constata-se que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 01/04/23. Portanto, ao tempo da sentença, não seria possível utilizar esta ação penal para fins de reincidência, sem incorrer em violação a súmula 444 do STJ. Nova dosimetria. Recorrente condenado a pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de oitenta dias-multa.
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e
julgá-lo

parcialmente

provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de oito anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais cento e seis dias-multa, pela prática do delito de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos II e V do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da
5ª Vara Penal

de

Belém
.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII do CPPB, tendo em vista a fragilidade do arcabouço probatório, pois a vítima sequer teria sido ouvida em juízo. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que
o apelante teria apenas auxiliado na prática do crime
sem, contudo,
realizar

quaisquer

verbos do tipo.

Acerca da dosimetria, aduziu que houve a fixação da pena base acima do mínimo legal, sem fundamentação idônea. Postulou, ainda, pelo afastamento da reincidência, em face da inexistência de trânsito em julgado da ação penal a que responde o apelante, bem como a exclusão da majorante do §2º, inciso V, do art. 157 do CPB. Por consequência, pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade,
por restritiva de

direitos e

a aplicação do regime prisional aberto.

A defesa requereu, ainda, a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais e a fixação da pena de multa em parâmetros reduzidos. Ao final, pugnou o
provimento
do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pediu o parcial
provimento
da apelação, apenas para dispensa no pagamento das custas e despesas processuais. Nesta superior instância, o
custos legis
também se
manifestou pelo parcial provimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 13/01/2021, por volta das 18h, policiais militares que estavam em motocicletas, participando da operação Populus, foram acionados via CIOP de que 04 (quatro) pessoas no veículo GOL cinza, placa QDJ 2229, estavam praticando assaltos, sendo o último na Trav. Humaitá. Imediatamente os policiais saíram em diligência e, com o apoio de outras guarnições, conseguiram interceptá-los na Tv. Lomas Valentino, próximo à Marquês, CEP 66080- 322, Pedreira, Belém/PA. Dentro do veículo estava a vítima e os três denunciados, ainda na posse de várias bolsas, aparelhos celulares e outros objetos, além de um simulacro de arma de fogo, tendo sido todos encaminhados à Seccional Urbana da Sacramenta para realização dos procedimentos cabíveis. A vítima declarou que é motorista de aplicativo (99POP) e recebeu chamado de uma corrida que sairia em frente ao Hospital Saúde da Mulher, até o shopping Patio Belém. Porém, no local de embarque, entraram os três denunciados que, mediante grave ameaça, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo apontado para a sua nuca, anunciaram o assalto, subtraíram seus pertences e a obrigaram a dirigir por cerca de 03 (três) horas, enquanto realizavam os assaltos a pelo menos 05 (cinco) outras vítimas nos bairros da Marambaia, Sacramenta, Pedreira, Telegrafo e Marco, dentre elas a Sra KAUTHLEEN.

[...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, observa-se que estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime.
A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados e do simulacro de arma de fogo usado no crime.

A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, que fizeram o cerco policial e lograram êxito na prisão do recorrente, juntamente com os demais corréus, além da apreensão do simulacro de arma de fogo e diversos pertences, das várias vítimas do crime. As testemunhas esclareceram que o recorrente e seus comparsas haviam tomado de assalto um motorista de aplicativo, obrigando-o a seguir viagem, enquanto os meliantes praticavam diversos roubos pelo caminho. Transcrevo trechos da
sentença
com depoimentos:

“[...]
A testemunha PM ANDERSON FARIAS DE BRITO
relatou, dentre outros fatos, que foi passado, via CIOP, pela parte da tarde que quatro indivíduos estavam em um carro cinza e que haviam praticado um assalto na Rua da Marinha. Assim, o ora declarante se deslocou para a área, no intuito interceptá-los, momento em que se deparou com o referido automóvel. Nas imediações da Avenida Alferes Costa avistou um veículo com as mesmas características, ordenando parada, entretanto o condutor não obedeceu. De imediato, conseguiu realizar o cerco, juntamente com outras viaturas, e deter os indivíduos que estavam no dito automóvel. No momento da abordagem, constatou que dentre os quatro homens, o condutor do veículo era motorista de aplicativo e foi feito refém. Ao revistar o veículo encontrou um simulacro de arma de fogo e vários pertences. Por fim, o ora declarante ressaltou não se recordar se teve contato com outras vítimas dos denunciados, além do motorista de aplicativo, mas que algumas delas compareceram à Delegacia.
A testemunha PM RANGEL SILVA CHAVES
declarou, dentre outros fatos, que no dia da ocorrência estava realizando ronda no bairro da Pedreira e seu Comandante ouviu na fonia que um Volkswagen Gol estava realizando assaltos às proximidades de onde estavam. Neste momento, passou a aguardar o referido carro até que o interceptou. Ao ordenar parada, o condutor do veículo não obedeceu a ordem e fugiu. Posteriormente, a testemunha pediu apoio a outras viaturas para que o carro fosse parado e os indivíduos detidos. Em determinado momento, em uma parada no semáforo, o ora declarante afirmou que foi feita uma barreira, juntamente com outros policiais, para que os ocupantes do veículo parassem, sendo obtido êxito na captura dos autores do fato. No momento em que deteve os denunciados, encontrou com estes um simulacro de arma de fogo, celulares e pertences femininos [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. A esse respeito,
confira-se o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

O fato da vítima não ter sido ouvida, não invalida a condenação, pois o conjunto probatório é harmonioso e evidencia
claramente

a

autoria e a materialidade do crime

de

roubo
.
Por esta razão
, rejeito a
tese

de absolvição
e

mantenho a
condenação
imposta.

DA PARTICIAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

A defesa requereu o reconhecimento da causa de diminuição relativa à participação de menor importância,
ex vi
do art. 29, §1º do CPB. Ocorre que o recorrente agiu em verdadeira coautoria com os demais acusados, ameaçando o motorista de aplicativo e as demais vítimas do delito, a fim de recolher os seus pertences.
O apelante praticou os verbos do tipo, não fazendo jus, portanto, ao benefício.

Ainda que assim não fosse, é cediço que na coautoria os agentes detêm o domínio do fato e atuam com divisão de tarefas. Logo, despiciendo que todos pratiquem o verbo descrito no tipo, bastando que a sua conduta seja essencial para a realização do crime. A esse respeito, cito a jurisprudência abaixo:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE AGENTES - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - PROVA SEGURA DA MATERIALIDADE E DE AUTORIA - PRESENÇA DAS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - COAUTORIA CARACTERIZADA - PENA ADEQUADA. -
Presente nos autos prova segura da prática da subtração dos bens da vítima mediante grave ameaça, exercida mediante a simulação de porte de arma, inviável o pleito de desclassificação para furto - Na compreensão da jurisprudência do STJ, "Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado"
(AgRg no AREsp n. 1.364.031/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 5/5/2020, DJe 12/5/2020). (TJ-MG - APR: 10114210002993001 Ibirité, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 30/03/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022)”

DA DOSIMETRIA

A defesa requereu a fixação da base no mínimo legal, a exclusão da agravante da reincidência e da majorante do §2º, inciso V, do art. 157 do CPB. Pugnou pela substituição da pena privativa de liberdade, por restritiva de direitos e a aplicação do regime prisional aberto. Requereu, ainda, a dispensa do pagamento das custas e despesas processuais, bem como a
fixação da multa em parâmetros reduzidos.

Transcrevo a dosimetria:

“[...]
Passo à individualização da pena do Réu THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.
Culpabilidade altamente reprovável, pois o Réu agiu com frieza e premeditação em planejar juntamente com os outros criminosos subtrair os bens pessoais do motorista de aplicativo e depois utilizar o próprio veículo da vítima para praticar novos crimes pela cidade
. O Réu possui condenação anterior pelo mesmo delito de roubo majorado, entretanto, será utilizada como circunstância agravante na segunda fase da dosimetria. Sua conduta social reputo boa. Personalidade: não existem nos autos elementos suficientes para aferir a personalidade do Réu. Portanto, circunstância neutra. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.
As circunstâncias do crime são graves, sendo o crime praticado em concurso de agentes.
As consequências foram comuns ao delito de roubo. O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº 18 do E. TJE/PA. Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a
pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da infração.
Verifico a circunstância
agravante da reincidência (Proc. 00072811120178140401) (Art. 65, Inciso III, alínea “d”, CPB), motivo pelo qual aumento a pena em 1 (um) ano de reclusão e 20 (vinte) dias multa.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso II e V, do Código Penal Brasileiro (se há concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima), entretanto, o concurso de agentes foi utilizado como circunstância do crime na primeira fase da dosimetria. Verifico a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, Inciso V, do Código Penal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, passando a dosá-la em 8 (oito) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.
Inexistem causas de diminuição de pena. Portanto, torno definitiva a pena do Réu THIAGO HENRIQUE DOS REIS RAMOS em 8 (oito) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado em razão do Réu ser reincidente [...]”

Examinando a sentença, constata-se que o cálculo da base está devidamente fundamentado em fatos concretos. O julgador valorou desfavoravelmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, afirmando que o recorrente agiu de forma planejada e mediante concurso de agentes. Frise-se, que não há que se falar em
bis in idem
, pois o concurso de pessoas não foi considerado como majorante na terceira fase da dosimetria, de acordo com o entendimento da
jurisprudência pátria:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL E FUNDAMENTADO. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO NA AÇÃO CRIMINOSA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...]
II - Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias fixaram a pena-base do paciente acima do mínimo legal, tendo em vista que a majorante do concurso de agentes foi utilizada como circunstância judicial desfavorável (art. 157, § 2º, inciso II, Código Penal). Tal majoração, entretanto, é legítima, uma vez que a inclusão da majorante sobejante (concurso de agente) como vetorial gravosa na pena-base é prática majoritariamente admitida nesta Corte
. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 642042 SP 2021/0025965-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)”

Desta feita, mantenho a pena base.

No que tange ao decote
da majorante do §2º, inciso V, do art. 157 do CPB, há que se esclarecer que a vítima permaneceu dirigindo o veículo, sob o julgo do apelante e dos demais comparsas, por três horas, enquanto eles praticavam assaltos. Sendo assim, claro está que o ofendido permaneceu com a liberdade cerceada por tempo relevante, de modo
que

o réu faz jus a referida majorante.

Entretanto, assiste razão a defesa quando se insurge contra a agravante da reincidência. Em consulta ao autos do processo 0007.28.111-2017.814.0401, apontado pelo julgador como base para reconhecê-la, constata-se que o trânsito em julgado ocorreu apenas em 01/04/23. Portanto, ao tempo da sentença, não seria possível utilizar esta ação penal para fins de reincidência, sem incorrer em violação a súmula 444 do STJ
[1]
.
Neste ponto, a sentença merece reparos, o que passo a fazer agora, partindo da pena-base de cinco anos de reclusão e sessenta

dias-multa, corretamente

aplicada

pelo juiz.

Tendo em vista a ausência de agravantes e atenuantes, mas presente a majorante do
§2º, inciso V, do art. 157 do CPB, aumento a sanção em um terço, mesma fração empregada pelo julgador em primeiro grau de jurisdição. Ultimado o cálculo, fica o recorrente condenado a
pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto
,
além

do

pagamento de

oitenta

dias-multa.

Inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, em face da
falta
dos
requisitos
do
art. 44 do CPB.

Igualmente, impossível reduzir a multa para um valor menor do que o fixado, uma vez que a multa possui verdadeira natureza de pena, devendo guardar correlação com a sanção corporal calculada na dosimetria, tal qual ocorre no caso em apreço. Acerca da dispensa das custas e despesas processuais, vale lembrar que na sentença o seu pagamento foi sobrestado, conforme pode ser ver abaixo:

“[...] Condeno o Acusado no pagamento das custas e despesas processuais, entretanto, quanto ao Réu Thiago Henrique dos Reis Ramos por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, sobresto a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 05 anos, conforme inteligência do Art. 12, da Lei 1.060/50 [...]”

Ademais, conforme muito bem explanado no parecer ministerial, a jurisprudência pátria
[2]
entende que o exame da inexigibilidade do pagamento deve ser apreciado pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, dou

parcial

provimento

ao apelo, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula 444 do STJ: É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

[2]

Inter pluris:
AgRg no REsp 1803332/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 02/09/2019 e 2020.02675115-08, 215.820, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25

Belém, 30/05/2023